Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015577-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), ERLY COPETTI LORENZI - CPF: 022.423.499-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS – HOMOLOGAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inércia da parte no exercício de faculdade que lhe é assegurada, implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ LUIZ LORENZI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Carta Precatória
”

(Proc. no 0002082-76.2015.8.11.0040), expedida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para fins de penhora e avaliação de bens para satisfação do crédito perseguido na ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0005321-83.2009.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pelo BANCO JOHN DEERE S.A., homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado (R$ 33,5 mil) por entender que o decurso “
in albis
” do prazo assinalado ao executado/agravante para manifestação caracteriza concordância tácita
(cf. Id. no 120431979 dos autos de origem).

O executado/agravante rememora que o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 45 mil e que, após sua impugnação e pedido de redução da verba para R$ 10 mil ou substituição do expert, houve apresentação de nova proposta no valor de R$ 33,5 mil, e sustenta que, embora realmente tenha sido intimado para manifestar-se sobre essa última proposta, a intimação se deu “
de forma vaga e sem nela constar nenhuma advertência
” de que o silêncio poderia ser interpretado como concordância tácita (sic – cf. Id. no 174236167 - Pág. 5/6).

Argumenta, por outro lado, que apesar da redução da proposta de honorários periciais de R$ 45 mil para R$ 33,5 mil, “
é fácil constatar que persistiu a discrepância entre o valor dos honorários propostos pelo expert e o valor de R$ 10 mil
(sugerido)
na impugnação apresentada anteriormente
”, não se podendo falar, pois, em aceitação tácita (sic – cf. Id. no 174236167 - Pág. 8).

Assevera, ainda, que “
é flagrantemente irrazoável a cobrança do valor de R$ 45 mil ou R$ 33,5 mil para realização de avaliação de um imóvel rural com área 237,9939 hectares
”, e que, portanto, é imperativa “
a nomeação de outro perito ou arbitramento dos honorários no valor máximo de R$ 10 mil
” (sic – cf. Id. no 174236167 - Pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada
, “
afastando-se a aceitação tácita e determinando-se a nomeação de outro perito ou arbitramento dos honorários no valor máximo de R$ 10 mil
” (sic – cf. Id. no 154525168 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no 176347182 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
178610177
).

Intimado, o d. Perito não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

É dos autos que o perito nomeado nos autos na decisão id. 77711352 indicou seus honorários periciais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ao que impugnou o executado José Luiz Lorenzi alegando valor excessivo, oportunidade em que indicou a quantia a título de honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 77711378).

Em resposta (id. 89794482), o expert minorou os seus honorários periciais para a quantia de R$ 33.500,00 (trinta três mil e quinhentos reais).

Intimado (id. 92751394), o executado quedou-se silente, consoante eletronicamente certificado nos autos.

Com efeito, diante da tácita concordância por parte do executado, HOMOLOGO os honorários periciais apresentados pelo expert no id. 89794482 para surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Em seguida, cumpra-se integralmente as demais disposições da decisão id. 77711352.

No caso, o agravante/executado se queixa quanto
a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado no valor de R$ 33,5 mil, sustentando que ao ser intimado para se manifestar quanto a nova proposta, esta intimação se deu “
de forma vaga e sem nela constar nenhuma advertência
”, motivo pelo qual não procede o fundamento de aceitação tácita consignado na decisão.

O art. 507 do CPC estabelece que é
“vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
, é exatamente essa a hipótese dos autos, pois a inércia do agravante em não impugnar a segunda proposta dos honorários periciais no momento oportuno resultou na
homologação do valores dos honorários periciais apresentados pelo expert.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS DE ADMISIBILIDADE - INTERESSE RECURSAL - NECESSIDADE E UTILIDADE - PRESENÇA - ACEITAÇÃO TÁCITA: PRECLUSÃO LÓGICA - FATO IMPEDITIVO DO PODER DE RECORRER: RECURSO INADMISSÍVEL - RECURSO IMPROVIDO1. O interesse recursal verifica-se do exame da necessidade da via processual para a tutela ao direito e da utilidade da atividade jurisdicional para alcançar situação jurídica mais vantajosa .2. O vencido, o terceiro prejudicado e o Ministério Público têm legitimidade para recorrer (art. 499, do CPC) .3. À parte obrigada a arcar com a remuneração do perito interessa recorrer da decisão que encerra a discussão sobre o valor da despesa .4. Deixando transcorrer o prazo sem manifestação, a parte aquiesceu com o valor dos honorários periciais, encerrando para si a oportunidade de postular a redução da remuneração .5. O silêncio da parte sobre ato do processo importa aceitação tácita e preclusão lógica da faculdade de recorrer do provimento jurisdicional subseqüente, construído com base na manifestação das partes, em contraditório .6. A inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer é requisito intrínseco do juízo de admissibilidade do recurso, no caso, ausente.(TJ-MG - AI: 10024095714408001 Belo Horizonte, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 01/11/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2011)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. 1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. 2. A não manifestação da parte no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita do valor arbitrado a título de honorários periciais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07412919820228070000 1692837, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Dessa forma, a inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

Quanto a alegação da parte apelante que “
é flagrantemente irrazoável a cobrança do valor de R$ 45 mil ou R$ 33,5 mil para realização de avaliação de um imóvel rural com área 237,9939 hectares
”, e que, portanto, é imperativa “
a nomeação de outro perito ou arbitramento dos honorários no valor máximo de R$ 10 mil
”, razão não lhe assiste, tendo em vista que este não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade do serviço a ser prestado.

Na verdade, o perito em resposta a impugnação ao valor dos honorários inicias periciais (R$ 45 mil Reais), este informa que “
o patrono do requerente, como também, o patrono do requerido, apresentaram quesitos de alta complexidade, os quais demandam horas técnicas acima da média em trabalhos periciais”
, o que demonstra o alto grau de complexidade da perícia que será realizada na área em lítigio.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023